Tribunal: TJSP
Processo: 2186542-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxa de limpeza pública - Exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular anteriormente aos fatos geradores. Decisão reformada. Prosseguimento da cobrança em face do adquirente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000312872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2186542-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante CEDRAL
PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E VENDAS LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE
CEDRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 27 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186542-97.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 33795 [DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2186542-97.2020.8.26.0000
Agravante: Cedral Planejamento Imobiliário e Vendas Ltda
Agravado: Município de Cedral
Comarca: São José do Rio Preto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal IPTU e
taxa de limpeza pública - Exercícios de 2014 a 2017 Exceção
de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva
“ad causam”. Configuração. Transferência do imóvel por
instrumento particular anteriormente aos fatos geradores.
Decisão reformada. Prosseguimento da cobrança em face do
adquirente. Recurso provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 53/58 dos autos de
origem) que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU e taxa de limpeza pública
dos exercícios de 2014 a 2017, rejeitou exceção de pré-executividade.
Sustenta cabimento do incidente por se tratar de matéria de ordem
pública, e que os documentos acostados aos autos autorizam reconhecimento da
ilegitimidade passiva, tendo em vista alienação do imóvel por instrumento particular
de compra e venda, firmado anteriormente aos fatos geradores.
Pede reforma.
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar pacífico cabimento do incidente como
meio de defesa no processo de execução fiscal, para arguir matéria de ordem pública
ou que não demande dilação probatória, hipótese dos autos, nos termos da Súmula
393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.”
1 Proc. no 1504671-83.2018.8.260576; valor em 28.11.2018: R$ 938,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186542-97.2020.8.26.0000 -
3
Feitas tais considerações, passa-se ao exame do mérito do recurso,
que merece acolhida.
Há nos autos cópia do instrumento particular de promessa de
compra e venda de imóvel2 (fls. 36/43 da execução), celebrado em 17.10.2011,
portanto, antes do fato gerador dos tributos (exercícios de 2014 a 2017).
Assim, conquanto não registrado o instrumento de compra e venda
no Cartório de Registro de Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse
do imóvel a terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, o que afasta
responsabilidade da executada pelo pagamento.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário nacional

Solidariedade daquele com o real proprietário do imóvel, o
compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade passiva para
a execução, exclusivamente, do compromissário comprador do
imóvel em causa Recurso provido”.3
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa
Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato de
lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
consequências da execução Arguição repelida”.4
De rigor, portanto, reconhecer ilegitimidade passiva ad causam da
excipiente, devendo a execução prosseguir em face dos atuais proprietários.
2 Lote no 6, da quadra “G”, do loteamento denominado Villagio D.
3 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
4 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186542-97.2020.8.26.0000 -
4
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso nos termos acima
aludidos.
João Alberto Pezarini
Relator Designado